Tribunal: TJSP
Processo: 1038481-94.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1038481-94.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ANTONIO MOURA MENDES e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "retificaram em parte o
Acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1038481-94.2016.8.26.0053
Voto no 37.731
Apelação / Remessa Necessária no 1038481-94.2016.8.26.0053 - Voto no 37.731
Comarca: São Paulo - 4a Vara de Acidentes do Trabalho
(Proc. 1038481-94.2016.8.26.0053)
Apt/Apds: Antônio Moura Mendes; INSS
ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIO DEFERIDO - CORREÇÃO
DOS VALORES EM ATRASO - INDEXADOR A SE
APLICAR
-
IPCA-E
CONFORME
ORIENTAÇÃO
DEFINITIVA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
FIRMADA EM SEDE DO TEMA 810.

Acórdão retificado em parte.
Na ação acidentária promovida por Antônio Moura Mendes
contra o INSS proferida a r. sentença que deliberou pela concessão de auxílio-
acidente, seguiu-se aqui a prolação de Acórdão que ratificou a concessão do
benefício, com início a partir de 01.08.2016, deixando assentado dever a
apuração dos valores em atraso se dar mediante correção pelo IGP-DI, em
detrimento da aplicação da Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei
11.960/09, e com acréscimo de juros de mora na forma especificada (páginas
159/166).

Interpôs o INSS recurso extraordinário se insurgindo contra o
critério de correção definido com o propósito de fazer prevalecer o emprego
da Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei 11.960/09 (páginas 183/192).
Ordenou então a E. Presidência da Seção de Direito Público,
considerando as posições do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1038481-94.2016.8.26.0053
Voto no 37.731
Apelação / Remessa Necessária no 1038481-94.2016.8.26.0053 - Voto no 37.731
Tribunal Federal, respectivamente, em sede do Tema 905 e do Tema 810,
notadamente em torno da correção, o retorno dos autos à Turma Julgadora
para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do Acórdão
com base nas disposições dos artigos 108, IV, 109, caput, do Regimento
Interno desta Corte, e 1.040, II, do Código de Processo Civil (páginas
206/209).
É a síntese do necessário.
Passo ao reexame.
Vê-se que a controvérsia se cinge exclusivamente à definição do
indexador a se empregar na correção dos valores em atraso, pleiteando o
INSS a adoção da Taxa Referencial (TR), conforme Lei 11.960/09, no lugar
do IGP-DI definido pelo Acórdão.
Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o assunto
em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810 - tratado
como de repercussão geral, definitivamente ratificou a inadmissibilidade
da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei 11.960/09, como indexador e
definiu o emprego do IPCA-E no seu lugar.
Assim, em reanálise do ponto, a meu juízo a hipótese é de
modificação do Acórdão, não efetivamente para admitir o emprego da
Taxa Referencial (TR) como almeja o INSS, mas para readequar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1038481-94.2016.8.26.0053
Voto no 37.731
Apelação / Remessa Necessária no 1038481-94.2016.8.26.0053 - Voto no 37.731
critério de correção àquela orientação firmada pelo Supremo Tribunal
Federal.
Logo, no caso dos autos, tratando-se de auxílio-acidente
concedido, cujo termo inicial foi fixado em 01.08.2016, impõe-se a
retratação em parte do Acórdão lançado nas páginas 159/166 para,
tornando sem efeito a ordem de emprego do IGP-DI, ficar consignado
que a correção dos valores em atraso, seguindo-se as premissas aqui
assentadas, se dará mediante emprego do IPCA-E.
Registro, outrossim, a existência no feito de recurso especial
interposto pelo autor no qual questiona o termo final de incidência dos
juros de mora, a incidência na modalidade composta e os honorários
advocatícios, ao que consta, ainda pendente de exame de admissibilidade
(ver páginas 170/181).
Ante o exposto, pelo meu voto, retifico em parte o Acórdão
prolatado nos termos e para os fins supra. Oportunamente, devolvam-se
os autos à Presidência da Seção de Direito Público.
LUIZ DE LORENZI
Relator